Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-19.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009475-19.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIANA JESUS ALMEIDA - CPF: 052.342.321-74 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WEBERTON PEDRO DA SILVA - CPF: 022.565.511-05 (APELADO), BRUNO HENRIQUE RONDON DE SOUZA - CPF: 068.703.141-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEBERTON PEDRO DA SILVA - CPF: 022.565.511-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE RONDON DE SOUZA - CPF: 068.703.141-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; LEGITIMA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL; PERECIMENTO DO BEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA TRANSPORTE DE DROGAS - L
IVRE CONVENCIMENTO – MOTIVADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ARESTO DO TJMT – PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AÇÃO PENAL EM CURSO – LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO –
TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “
DELIVERY”
-
RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO STF –
RISCO DE PERECIMENTO – VEÍCULO EMPRESTADO CAUTELARMENTE A POLICIA JUFICIÁRIA – CONSERVAÇÃO DO BEM – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DEPÓSITO NÃO SE JUSTIFICA -

RECURSO DESPROVIDO
.

“Não padece de nulidade a sentença que, [...] expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes [...], fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(TJMT, Ap no 87658/2015)

Tráfico [
delivery
], entrega a droga em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lucio Garcia de. NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br – Acesso em 18.10.2021).

C
onfisco de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF, RE 638.491/PR).

Aparente utilização do bem no tráfico de drogas, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão; impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas].

Deferimento de empréstimo cautelar à polícia judiciária; elide o risco de perecimento do bem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009475-19.2021.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MARIANA DE JESUS ALMEIDA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARIANA DE JESUS ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no
1004282-23.2021.8.11.0042
, que indeferiu a restituição do veículo
Onix, Ano 2018/2019, Flex, Chassi 9BGKL48U0KB135691, Placa QPD 5130, apreendido na posse de Weberton Pedro da Silva, preso em flagrante em 19/02/2020, em tese, por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006
(ID 96214996).

A apelante sustenta: 1) ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a restituição; 2) ser legítima proprietária do automóvel, o qual tem origem lícita e
“não interessa ao processo”
; 3) há “
grave risco de perecimento”
do bem
por inexistir
“local adequado para manutenção”
.

Requer o provimento para restituição do veículo ou, subsidiariamente, seja nomeada fiel depositária até o transito em julgado da sentença (ID 96214994).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento, pois
“a apreensão do veículo encontra-se justificada, tendo em vista que há grande chance de era utilizada reiteradamente para a prática de crime”
(ID 96215465).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Pretendida a restituição do automóvel Chevrolet Onix, ano 2018/19, chassi 9BGKL48U0KB135691, placas QPD-5130, apreendido em 19/02/2021 a terceiro interessado – Alega a inexistência de interesse sobre o bem para a instrução penal – Origem lícita – Pedido de nomeação como fiel depositário – Impossibilidade – Automóvel não consta no auto de apreensão – Mera irregularidade – Apreensão no boletim de ocorrência no 2021.47154 – Indícios que o veículo apreendido era utilizado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão que indeferiu o pedido de restituição não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 98471974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Em 19.2.2020, os policiais civis Juan Paulo Queiroz de Melo e Wenderson Pereira Okada, em monitoramento de local de possível tráfico de drogas, abordaram Weberson Pedro da Silva [companheiro da apelante], que dirigia o veículo
Onix, cor Preta, Ano 2018/2019, Flex, Chassi 9BGKL48U0KB135691, Placa QPD 5130 e empreendeu fuga para o interior de uma residência onde teria sido flagrado tentando dispensar
“uma vasilha contendo 15 (quinze) porções de maconha prontas para a revenda”
e
“dentro do cesto de lixo, a importância de R$ 698,00 e a chave do veículo, o qual era utilizado por Weberton, para realizar o tráfico via delivery”
. (ID 96215462)

Na mesma data, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão do automóvel e determinou realização de perícia para
“adulteração e também resquícios de drogas”
(PJE 1004282-23.2021.8.11.0042 - ID 51303049-fls. 2, 3 e 27).

Em 27.4.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] O art. 118 do Código de Processo Penal assinala que: “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Por sua vez, o art. 63, inciso I, da Lei de Tóxicos, com nova redação dada pela Lei n. 13.840/2019, dispõe que ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido ou de medidas assecuratórias; e o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62.

Com efeito, enquanto interessar ao processo, o bem apreendido não poderá ser restituído. Eventual perdimento somente será decretado em sentença condenatória, contudo, enquanto o numerário ou objeto interessar ao processo, deve-se aguardar o trâmite da ação penal para real averiguação da origem, da propriedade e da destinação, lembrando que o art. 243, parágrafo único, da CF/88 prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

No caso em apreço, verifica-se que a requerente pleiteia a restituição do bem apreendido à época da prisão em flagrante, justificando ser a proprietária do automóvel e que o financiamento do bem paga regularmente com trabalho lícito de venda on line de roupas femininas, além de usar o veículo para seu deslocamento de trabalho e também transporte de filhos.

Atento a documentação trazida pela defesa, em especial as certidões de nascimento dos filhos (ID.: 51658615), verifica-se que a requerente possui dois filhos menores com o denunciado Weverton Pedro da Silva e que ambos conviviam de forma conjugal na época dos fatos, nos termos das declarações firmadas pelo acusado Weverton: “QUE, o interrogando foi até a casa de BRUNO com o veiculo ONIX pertencente a sua esposa”.

A despeito da alegação de propriedade da requerente, denota-se que o acusado Weverton fazia uso do veículo, por ser convivente da requerente.

Ainda que a requerente apresente documento do financiamento do veículo em seu nome (ID.: 51657912), tal circunstância se mostra de todo irrelevante, primeiro porque ausente prova de que o financiamento do automóvel fosse pago exclusivamente pela requerente, já que convivia em união estável com o denunciado Weverton, muito embora sustente ter trabalho lícito, e segundo porque as provas até então produzidas no inquérito policial relevam que o automóvel servia para entrega de entorpecente na modalidade delibery, senão vejamos: B.O n. 2021.47154: “(...) CUMPRE INFORMAR AINDA QUE ESTA ESPECIALIZADA RECEBE VÁRIAS DENÚNCIAS, No 4001/2020, 2598/2020, 2272/2020, 5596/2020 E 615/2021, ONDE SÃO RELATADOS QUE O ONIX PRETO PLACA QPD5B30 É UTILIZADO PELO WEBERTON (VULGO BAH) PARA TRANSPORTAR OS ENTORPECENTES (...)”

Nesta fase processual, sem que tenha sequer realizada perícia no automóvel, vejo prematura a restituição do veículo, até porque há elementos indicando que o automóvel era utilizado no transporte da droga para venda na modalidade delivery e não há certeza absoluta quanto à utilização lícita do bem pleiteado pela requerente.

Com isso e considerando os fatos narrados na denúncia (PJe n. 1004282-23.2021.8.11.0042), tenho comigo que evidenciados elementos de dúvida quanto ao uso lícito e efetiva propriedade do bem pleiteado, circunstância que demonstra ainda interessar ao processo e, por isso, a necessidade de mantê-lo apreendido.

O momento adequado para deliberação acerca da destinação do automóvel será por ocasião da prolação da sentença, quando haverá provas suficientes nos autos sobre sua propriedade e uso lícito ou ilícito do bem.

[...]

Ante todo o exposto, ACOLHO o parecer Ministerial encartado no ID.: 52592668 para, nos termos do art. 118 do CPP, INDEFERIR o pedido de restituição formulado por MARIANA JESUS ALMEIDA (ID.: 51654813).

A ação penal está na fase de

defesa preliminar do codenunciado Bruno Henrique Rondon de Souza (PJE no
1004282-23.2021.8.11.0042), sopesada a data do
relatório deste recurso [15.10.2021].

Pois bem.

O indeferimento da restituição do veículo Onix, Placa QPD 5130, está fundamentada nos indicativos de sua utilização para o transporte de drogas, extraído de monitoramento feito pela Delegacia Especializada de Entorpecentes da Capital [
“várias denúncias, No 4001/2020, 2598/2020, 2272/2020, 5596/2020 e 615/2021, onde são relatados que o Onix Preto Placa QPD5B30 é utilizado por Weberton
], bem como na existência de dúvidas acerca da sua efetiva propriedade (ID 96214995).

No caso, o Juízo singular baseou-se em elementos de convicção existentes nos autos.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não padece de nulidade a sentença que, [...]

expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes [...], fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap no 87658/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.8.2015)

Logo, identifica-se fundamentação na decisão impugnada.

Quanto à propriedade do veículo e origem lícita, a apelante comprovou a celebração de contrato de financiamento do veículo
Onix, cor Preta, Ano 2018/2019, Flex, Chassi 9BGKL48U0KB135691, Placa QPD 5130
(ID 96215451), bem como desempenhar atividade lícita [venda de roupas pela internet -
IDs 96214999; 96215450; 96215452 a 96215460].

Todavia, em consulta à ação penal, verifica-se que o automóvel
estaria sendo usado pelo companheiro da apelante [Weberson Pedro da Silva] para a traficância, na modalidade
delivery
, razão pela qual foi lavrado
Termo de Apreensão e requisição de perícia para
“adulteração e também resquícios de drogas”
(PJE 1004282-23.2021.8.11.0042 - ID 51303049-fls.27; ID 96214996-fls. 153, item “5”).

Note-se que, foram apreendidas 15 (dezoito) porções de maconha, pesando aproximadamente 167g (cento e sessenta e sete gramas), as quais foram dispensadas por
Weberson Pedro da Silva do interior do automóvel diante da aproximação policial, bem como o valor de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais).

Nesse tipo de tráfico [
delivery
], o traficante entrega a droga em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lucio Garcia de. NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br – Acesso em 18.10.2021).

O c. STF, em repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Sopesada a aparente utilização do bem no tráfico de drogas, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, de modo que mostra-se impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas].

Enfim, após a interposição da apelação, foi deferido pelo Juízo singular
“empréstimo cautelar por prazo indeterminado do veículo GM/ONIX JOY – COR PRETA – PLACA QPD5B30, em favor da DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES, representada pela Delegada de Polícia Juliana Chiquito Palhares”
(PJE no 1004282-23.2021.8.11.0042 – ID 62344094), a elidir o risco de perecimento do bem.

A hipótese está prevista no art. 62 da Lei 11.343/2006, para o fim de conservar o bem, portanto apresenta-se lícita.

Portanto, não se justifica a adoção do instituto do depósito.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021